Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 19, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam os autos da análise dos requisitos (justa causa) para o recebimento da representação oferecida contra o adolescente, consubstanciada em porte de arma branca (faca). 1.1. Embora não se desconheça que o tema se encontra sob a análise do egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) no. 901.623 (rel. Min. Edson Fachin) em regime de repercussão geral – no qual questiona-se a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Tema 857) –, não há óbice para o prosseguimento do julgamento, em razão da ausência de decisão que imponha a suspensão dos processos em curso.
2. Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui hodiernamente entendimento no sentido "[...] da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021), imprimindo, portanto, vigência ao dispositivo legal, posto que não revogado pelas Leis no 9.437/97 e Lei no 10.826/2003, cabendo enquadramento em tal tipo as condutas a ele subsumidas.
3. Na hipótese dos autos, nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, diante do lastro probatório mínimo de autoria e materialidade dos fatos, para subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional praticado pelo adolescente, análogo à contravenção penal contida no art. 19, do Decreto-Lei no 3.688/41.
4. Recurso conhecido e provido.